Tribunal: TJES
Processo: 0000376-03.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-03.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FERREIRA KOCH e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS DATIVO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. É impossível o reconhecimento da continuidade delitiva por se tratarem de crimes de espécies distintas (homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores) e não haver comprovação da unidade de desígnios. Ademais, é evidente que a aplicação da regra do crime continuado implicaria em agravamento da pena e, consequentemente, em reformatio in pejus que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ADIEL DIAS FERNANDES e LEANDRO FERREIRA KOCH em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, bem como no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma da Lei 8.069/90, fixando para Adiel a pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e para Leandro a pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias.

Em suas razões recursais, os réus pugnam pela reforma da dosimetria para a aplicação do art. 71 do CP. Alegam ainda que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requerem a fixação de honorários em favor do advogado dativo (ID 6869751).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 695071). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6977706).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que o defensor dativo faria jus ao valor total máximo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em todo o processo criminal (ID 7156563).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ADIEL DIAS FERNANDES e LEANDRO FERREIRA KOCH em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, bem como no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, na forma da Lei 8.069/90, fixando para Adiel a pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e para Leandro a pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias.

Em suas razões recursais, os réus pugnam pela reforma da dosimetria para a aplicação do art. 71 do CP. Alegam ainda que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requerem a fixação de honorários em favor do advogado dativo (ID 6869751).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 695071). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6977706).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que o defensor dativo faria jus ao valor total máximo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em todo o processo criminal (ID 7156563).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, não contraria a prova do processo, já que se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte dos réus quanto ao homicídio consumado de Jéssica Fernanda de Luna Vulpi.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 24 de junho de 2021, pela manhã, sem horário especificado, na Rua Cleveraldo do Nascimento Pinto, n° 56, Bairro Limão, neste Município, (em um beco na descida de Santa Maria), os Denunciados, agindo de forma livre e consciente, com "animus necandi ", efetuaram golpes de facão/faca contra a vítima JESSICA FERNANDA DE LUNA VULPI, vulgo "Sapatão", levando-a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 83/84, posteriormente esquartejaram o corpo e jogaram em local de descarte irregular de lixo. De acordo com os autos, o denunciado LEANDRO, vulgo "Leo Gordo" e o adolescente REYDSON atuavam conjuntamente no tráfico de drogas, no Bairro Limão, e que a vítima frequentava a residência dos denunciados, bem como os auxiliavam na comercialização de entorpecentes. Consta dos autos que, os Denunciados se desentendiam constantemente com a vítima e a agrediam, e que, na última agressão, esta teria desaparecido da "boca de fumo", e logo após, teria sumido também uma mochila contendo entorpecentes e uma arma de fogo. Segundo apurado nos autos, os Denunciados, juntamente com o menor, decidiram pela prática do crime após o desaparecimento de uma mochila contendo entorpecentes e uma arma de fogo, presumindo estes que a vítima teria praticado tal ato por motivo de vingança pelas agressões sofridas. Emerge ainda que, os denunciados aguardaram a vítima dormir para "entrar com facão/faca na vítima" e praticar a conduta delituosa. Ato contínuo, esquartejaram o corpo e o jogaram em um local de descarte de lixo nas proximidades do bairro Guanabara. Extrai-se ainda que, os denunciados utilizaram-se de meio cruel, qual seja, realizar diversos golpes de facão/faca contra a vítima, enquanto está dormia, em conjunto, o que revela uma brutalidade fora do comum. Ainda, restou demonstrado a futilidade do crime, pois a motivação denota-se insignificante de forma que a conduta dos autores se manifesta completamente desproporcional com a causa que os impulsionou (possível furto) e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima (enquanto está dormia). Extrai-se dos autos ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados contando com auxílio do adolescente infrator REYDSON, e visando ocultação do cadáver, esquartejaram o corpo e o colocaram em sacolas plásticas, após carregaram em um carrinho de mão e o jogaram em local de descarte irregular de lixo (proximidades do bairro Guanabara)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo De DNA Forense, no Laudo de Exame Cadavérico, no Laudo de Exame de Local de Homicídio, no Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que os depoimentos do policial civil André Jaretta Adirson e da testemunha não revelada 01, apontando a autoria do crime para Leandro e Adiel.

Na esfera policial, a testemunha não revelada 01 relatou com detalhes a dinâmica do crime desde a chegada da vítima na casa onde foi assinada, bem como apontou os réus como autores do crime. Disse ainda que, após matar a vítima, Leandro chamou o menor Reydison, tendo este ajudado na retirada do corpo com o uso de sacolas plásticas e carrinho de mão, levando, em seguida, até o lixão.

“(...) QUE a pessoa de "LEO GORDO" morava junto com REYDSON nesta "casinha"; QUE esta "casinha era muito frequentada por usuários de drogas e pelos "meninos" envolvidos no tráfico de
drogas; QUE se recorda que no dia 24 de junho de 2021 avistou a pessoa de JESSICA FERNANDA DE LUNA VULPI, vulgo, "SAPATONA" chegando por volta das 07h, em um táxi desembarcou em frente ao quintal onde fica a "casinha" de REYDSON; QUE JESSICA, vulgo, "SAPATONA" aparentava estar meio embriagada e estava com uma latinha de cerveja na mão; QUE assim que desceu do taxi, JESSICA entrou na "casinha"; QUE já estava dentro da "casinha" a pessoa de "LEO GORDO", uma pessoa foragida de Xuri, cujo nome não sabe dizer e um morador de rua que costuma ficar no Mercado Municipal, cujo nome não sabe declinar mas sabe dizer que ele é moreno, magro, cabelo baixo, agitado, costuma andar com uma mochila nas costas e anda sempre com uma companheira que também e moradora de rua, sendo esta morena e baixa e ainda sabe dizer que ambos estão sempre com um cachorro pequeno de cor preta; QUE quando JESSICA, vulgo, "SAPATONA" entrou no casebre
REYDSON estava na casa da avó dele que fica no 1º andar do prédio; QUE por volta das 08hs "LEO GORDO" foi até o prédio e chamou por REYDSON; QUE REYDSON desceu e foi até o casebre; QUE logo em seguida REYDSON foi até o prédio e desceu com um pote, dois sacos de lixo preto e mais um saco de nylon; QUE tempos depois a pessoa de "LEO GORDO" saiu da "casinha" com um saco preto de lixo na mão; QUE o saco estava cheio e "LEO GORDO" colocou o saco dentro do carrinho de mão; QUE logo em seguida saiu o morador de rua que estava dentro da casa com outros sacos cheios e colocou em outro carrinho de mão; QUE é comum que os carrinhos de mão fiquem no quintal da casa; QUE "LEO GORDO" e este morador de rua saíram em direção ao lixão, cada um empurrando um carrinho de mão, com os sacos em cima; QUE enquanto eles foram até o lixão, a outra pessoa que e fugitiva de Xuri e REYDSON permaneceram dentro do casebre; QUE tempos depois "LEO GORDO" e o morador de rua retornaram, colocaram os carrinhos de mão perto da casinha do cachorro e entraram no
casebre; QUE logo em seguida REYDSON foi para o prédio; QUE "LEO GORDO", o morador de rua e o nacional que e fugitivo do Xuri lavaram o casebre; QUE sabe dizer que JESSICA, vulgo, "SAPATONA" costumava dormir e frequentar o casebre, porque vendia drogas para o grupo de REYDSON (...)”.

Em Juízo, a testemunha não revelada 01 confirmou seu depoimento relatando que viu os acusados lavando a residência onde havia muito sangue.

O policial civil André Jaretta Adirson, que participou das investigações, detalhou como chegaram aos autores do crime, ressaltando que receberam denúncias de uma ossada que estava em um lixão e que, após exame de DNA, identificaram a vítima que estava desaparecida. Disse que a motivação do crime teria sido pelo fato da vítima ter subtraído uma mochila contendo arma e droga do menor Reydison, pessoa de posição de liderança no tráfico no bairro do Limão, e que teria ordenado a prática do crime. Relatou que testemunhas revelaram que o imóvel foi lavado após o crime pelos acusados, havendo bastante sangue e que o corpo da vítima foi levado até o lixão com a ajuda do menor Reydison. Disse ainda que a perícia criminal identificou manchas de sangue por todo o imóvel e que as testemunhas ouvidas confirmaram que os réus foram os autores do crime. O policial relata ainda que o menor Reydison tenta eximir sua culpa mas foi enfático a apontar os réus como autores do crime, fazendo, inclusive, reconhecimento fotográfico.

Também é importante revelar que o menor Reydison foi ouvido na esfera policial e confirmou que o crime foi praticado por Leandro, Paulista e Neguinho.

“(...) QUE LEAN DRO e JESSICA eram usuários de crack, sendo que o informante já os presenciou fazendo uso de drogas; QUE aproximadamente no mês de junho do ano de 2021, se recorda quando em uma noite estavam na casa LEANDRO, JESSICA, e mais dois indivíduos, sendo um conhecido como "NEGUINHO" e o outro corno "PAULISTA" QUE o informante não tem maiores dados para a identificação deles, sabendo apenas que "PAULISTA" possuía um carro e "NEGUINHO" era individuo em situação de rua; QUE o informante, neste dia, não chegou a ir neste pequeno imóvel onde estavam as 4 pessoas citadas; QUE depois de dormir, por volta de 12h, o informante foi procurado por seu colega LEANDRO, o qual o relatou que naquela manhã, após JESSICA dormir ele (LEANDRO), "NEGUINHO" e "PAULISTA" "entraram de facão na vítima"; QUE conforme LEANDRO relatou os três, conjuntamente assassinaram JESSICA enquanto esta dormia, com golpes de facão, sendo que a vítima, não teve oportunidade sequer de gritar; QUE ainda conforme os relatos de LEANDRO, após a morte de JESSICA eles ainda retiraram as partes de seu corpo, enrolaram em papelão e os colocaram em um carrinho de mão; QUE enquanto "NEGUINHO" e "PAULISTA" levaram as partes do corpo da vítima até o local de descarte de lixo nas proximidades, LEANDRO lavou todo o imóvel para apagar os rastros de sangue; QUE a informante tinha a conhecimento de que pouco tempo antes LEANDRO tinha escondido urna mochila com drogas em um beco nas proximidades da casa onde ficava, porém, esta mochila desapareceu sendo possivelmente subtraída por outra pessoa; QUE LEANDRO desconfiava que JESSICA havia sido a autora do furto das drogas, pois ela sabia onde ele havia escondido a material, razão pela qual perpetrou junto com os demais autores o crime; (...)”.

O menor Gabriel da Hora Silva também afirmou na esfera policial que foi morar na casa onde o crime ocorreu e que Reydison lhe disse que era para retirar a cama, o colchão e o sofá de lá e jogar fora, pois tinha manchas de sangue e se a polícia fosse ao local e jogasse um "pozinho" ia achar manchas de sangue no local, pois um pessoa tinha sido morta e esquartejada
naquela casa.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

Neste ponto, a defesa se insurge quanto a aplicação do concurso material, pugnando pela aplicação do art. 71 do CP.

De acordo como STJ,
“o
crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente”
(AgRg no HC n. 818.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No caso, é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva por se tratarem de crimes de espécies distintas (homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores) e não haver comprovação da unidade de desígnios. Ademais, é evidente que a aplicação da regra do crime continuado implicaria em agravamento da pena e, consequentemente, em reformatio in pejus que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. Paulo Roberto Barbosa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.